Tribunal: STF
Processo: RE 90379
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
ICM. INICIO DE FLUENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO
INDEBITO FISCAL. INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VI DO ARTIGO 308 DE
REGIMENTO INTERNO, UMA VEZ QUE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL INVOCADA
(OFENSA AO ARTIGO 153, PAR 3, DA EMENDA N 1/69) NÃO FOI
PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356) E A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL FOI REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.